Tribunal: TJDFT
Processo: 0702873-48.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA ESPÓLIO. IPTU. EMENDA À INICIAL. JUNTADA DA CERTIDÃO DE ÓBITO. INDISPENSABILIDADE. INFORMAÇÕES ACERCA DO INVENTÁRIO E DO INVENTARIANTE. DESNECESSIDADE. A certidão de óbito é documento indispensável à instrução da execução fiscal movida contra espólio, pois é a partir dela que o Juízo Fiscal terá condições de avaliar a correta identificação do sujeito passivo, à luz do disposto no artigo 131, inciso III, do Código Tributário Nacional. A exigência de indicação da abertura do inventário e do inventariante extrapola a matriz normativa da Lei de Execuções Fiscais, cuja arquitetura legal sinaliza para a simplificação da inicial executiva (artigo 6, da Lei n° 6.830/1980), tanto o é que concentra na Certidão da Dívida Ativa os dados essenciais para a propositura da ação. Se a CDA já foi lavrada em face do espólio, com prova do falecimento coligida para os autos, a citação do espólio poderá ser realizada, à míngua de indicação de representante específico, no endereço registrado na inicial, na pessoa que ali se apresentar.